Tribunal: TJDFT
Processo: 0755513-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE SINAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas preliminares:
A. A de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
B. A de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasarem julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33).
C. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial, até porque, a mera alegação de que não reconhece o negócio jurídico realizado com o requerente, não elide a responsabilidade solidária da empresa com aquele que atuou como responsável pela intermediação da promessa de compra e venda do automóvel (CDC, Arts. 14, 18, 25, §1o, e 34), sobretudo porque o negócio jurídico teria sido realizado nas dependências da requerida (ponto incontroverso, ante ausência de impugnação específica).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (apropriação indevida, por parte do vendedor, de valor pago a título de sinal, ante a ausência de formalização do contrato de compra e venda do automóvel), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (recibo no valor de R$ 3.000,00 – ID. 16838985; comprovantes de pagamento mediante saque bancário e TEV – ID. 16838986; fotos do estabelecimento e do veículo, e demonstrativo da TEV enviada em nome do vendedor – ID. 16838987; áudios colacionados – ID. 16838997 e ss.)
C. O requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
D. No presente caso, consoante o acervo probatório, infere-se que, ainda que o consumidor tivesse sido vítima de “fraude” supostamente praticada pelo intermediador do contrato de compra e venda (terceiro estranho à lide), não se poderia alegar culpa exclusiva do requerente ou de terceiros, uma vez que vendedor (eventual responsável pela “fraude”) figuraria como preposto da empresa (Teoria da Aparência), sobretudo porque negócio jurídico teria sido realizado nas dependências da requerida (ponto incontroverso). Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço (risco específico da atividade), é dever da requerida recompor os danos sofridos pelo consumidor (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1203154, DJE: 1/10/2019).
E. No contexto, considerando a rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, escorreita a sentença condenatória, notadamente em relação ao ressarcimento do valor despendido a título de sinal, sem embargo, se for o caso, de eventual ação de regresso.
F. No mais, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que o vendedor não fazia parte do quadro de funcionários da empresa, por se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação, por meio de provas objetivas); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).